Tribunal: TJES
Processo: 5014946-40.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014946-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

5014946-40.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorridos: THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes, no período de 03/02/2020 a 21/12/2022, e condenando o ente municipal requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à autora, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos.

Contudo, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada. Explico.

Em análise dos autos, verifico que não houve continuidade ou sucessividade nos contratos firmados pela recorrida, uma vez que os vínculos se deram em diferentes áreas de atuação (Professora da Educação Infantil e Professora das Séries Iniciais), com finalidades específicas e necessidade particular, conforme os contratos constantes no id.13365754 e 13365755, o que, a meu sentir, afasta a ideia de mera prorrogação ou repetição de contrato para a mesma função.

Além disso, os contratos foram firmados em períodos coincidentes e para cargos distintos, demonstrando a necessidade extraordinária da Administração em cada área, em conformidade com o prazo legalmente permitido, o que reforça a legalidade e a legitimidade das contratações por designação temporária. A função de professor permite a acumulação de dois cargos, não podendo ser caracterizada como prorrogação ou sucessividade.

Outrossim, nos contratos juntados aos autos, em sua cláusula quarta, há previsão do período de sua vigência e diz que pode ser prorrogado por mais 1 ano, a critério da administração. Nos termos aditivos nos id. 13365756 e 13365757, a cláusula primeira estabelece ainda que “o contrato anteriormente firmado fica prorrogado a partir de 22/12/2021 a 21/12/2022, nos termos da Lei Municipal n° 3512/20096, alterada pela lei 5374/2021”.

Por fim, não resta demonstrado qualquer desvio de finalidade ou burla ao concurso público, pois não há que se confundir a contratação temporária para suprir necessidade pontual e diferenciada com vínculo permanente ou temporário indevido.

Vejamos o que diz a jurisprudência em relação ao caso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2019 A 2021. VÍNCULOS DE CARGOS DISTINTOS E SEM CONTINUIDADE TEMPORAL. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50186168620238080048, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME [...] RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários. 4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS. 5. A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 04 anos) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; Art. 46 da Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR nº 00000005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019; STF - RE 596478, Relator (a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048954720248080011, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Dessa forma, tendo em vista que não há violação ao princípio constitucional do concurso público e considerando que as contratações temporárias obedeceram aos requisitos legais, entendo que não há fundamento para a condenação do Município de Serra ao pagamento das verbas de FGTS no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)